Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO. TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA. RENÚNCIA. ADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar os efeitos jurídicos dos termos que constituíram a transação celebrada entre as partes.

2. A sociedade anônima agravante sustenta que o aludido ato de autocomposição diz respeito apenas aos honorários de sucumbência.

3. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o requerimento de transação promovido pelas partes foi homologado pelo Juízo singular.

4. Após o término do prazo para a satisfação da obrigação: a) deve ser analisada a eventual ocorrência de cumprimento; ou b) caso contrário, será determinada a retomada da marcha processual respectiva, com a intimação do credor para tanto.

5. A recorrente acostou aos autos o comprovante de pagamento. 5.1. Em ato subsequente, diante a inexistência de manifestação das partes, o Juízo singular determinou o arquivamento dos autos. 5.2. Ocorre, no entanto, que a sociedade anônima recorrente iniciou a fase de cumprimento de sentença.

6. No caso em exame é certo que os demandantes têm a prerrogativa de requerer a homologação da transação. 6.1. O instrumento da transação celebrada entre as partes previu expressamente que não haveria prosseguimento ao curso do processo após o cumprimento da obrigação.

7. Observa-se, assim, em prestígio ao princípio da autonomia de vontade, que a referida transação se refere à satisfação integral da obrigação. 7.1. Ademais, inexiste previsão de consentimento do agravado a respeito de supostos valores remanescentes.

8. Em que pese a peculiaridade de que a transação deve ser interpretada de modo estrito, nos moldes da regra prevista no art. 843 do Código Civil, na hipótese em exame não existem elementos de prova a respeito do suposto equívoco promovido pela decisão interlocutória recorrida.

9. Recurso conhecido e desprovido.